Tribunal: TJMT
Processo: 1035119-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035119-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO - CNPJ: 13.138.622/0001-22 (RECORRIDO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1035119-19.2023.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
MOISÉS LIMA DA SILVA

Recorrido(s)
:
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN

MARINO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ação de indenização por danos morais – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INERENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL – inocorrência DO DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – recurso conhecido e improvido.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198168839, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Inconformado, o reclamado recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 198168841).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 200071177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, a ação se funda em pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação de serviços pela recorrida, o que em tese teria causado constrangimento e humilhação ao recorrente. Os fatos ocorreram com a entrada da Oficial de Justiça Dejanira da Silva, na data de 05/11/2022, onde não lhe foi solicitada a identificação profissional e sem que a portaria do condomínio demandado interfonasse, informando sobre a visita da Oficial de Justiça.

Em sua contestação, a reclamada alegou preliminarmente ausência de relação de consumo entre as partes, no mérito, afirmou que os atos dos Oficiais de Justiça são revestidos de legalidade e de presunção de veracidade, sendo tipificado como crime o fato de não os atender. Entende, dessa forma, a inocorrência de ato ilícito por parte da recorrida, sendo, por consequência, improcedente a pretensão quanto ao pedido de indenização por danos morais. Por fim, pugna pelo afastamento da legislação consumerista, bem como pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Em sua impugnação, o reclamante apenas reiterou os termos da inicial.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou improcedentes os pedidos da parte reclamada, pois compete ao autor provar o fato construtivo do seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, sendo que, no caso em tela, os fatos se consubstanciam em mero aborrecimento, não configurando no dano moral pleiteado.

Assim, ao analisar o contexto fático-probatório existentes nos autos, entendo que a sentença do Juízo
a quo
não merece reforma. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024